Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727194-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: MANOEL GALVAO MESSIAS JUNIOR, RACHEL COSTA GALVAO MESSIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Evidenciado o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato, a obrigação de indenizar decorre da relação de consumo entre as partes, bem como da teoria do risco, autorizando a pretensão indenizatória fundada em dano presumido, durante todo o período de mora do promitente vendedor. 2. Inexistente cláusula penal expressa para o inadimplemento do promitente vendedor quanto à entrega do empreendimento, autoriza-se a inversão da multa por atraso no pagamento, observada a conversão da natureza da obrigação (Tema 971). Outrossim, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). 3. No caso, não fosse a falta de simetria nas obrigações, a impugnação quanto à diferença no percentual e a própria base de cálculo, destoante do valor do débito corrigido, obstam a conclusão inequívoca pela equivalência aos locatícios, recomendando a solução do caso concreto afastar a simples aplicação da inversão da multa moratória, a fim de proceder ao arbitramento judicial do valor devido, a título de lucros cessantes. 4. Incabível a atribuição da obrigação de pagamento dos impostos e taxas condominiais ao promissário comprador, enquanto não imitido na posse do bem imóvel adquirido, por atraso da construtora. 5. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos tributários, de responsabilidade da construtora que não promoveu o pagamento do IPTU do imóvel, antes da entrega, acarreta dano moral. 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada; b) artigo 104 do Código Civil, sob o argumento de que a obrigação de arcar com as taxas condominiais decorre de previsão contratual. Afirma que a responsabilidade da parte recorrida pelo pagamento de IPTU tem como marco inicial o primeiro mês subsequente à expedição do habite-se, não havendo, ainda, que se falar em indenização por danos morais. Requer que todas as intimações/publicações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 104 do CC, uma vez que decisão combatida está em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PELAS DESPESAS DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE. 1. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 2. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. A responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1961537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023